Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702753-65.2020.8.07.0017 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: JOSILENE EVANGELISTA ALVES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. MENSALIDADES VENCIDAS. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC). Quitação das parcelas. Ônus do devedor. Art. 373, do CPC. presunção de adimplemento da dívida. Não cabimento. Art. 322, do CC. Caráter não protelatório dos embargos. Multa do art. 1.026, do CPC. Afastamento. 1. Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal, conforme determina o art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 2. Segundo o Enunciado no 608, da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, bem como das disposições da Lei no 9.656/98. 3. O art. 373, do CPC, visa nortear a atividade probatória de cada parte, devendo o autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu, por sua vez, trazer prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos. Por sua vez, em se tratando de pretensão de cobrança, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor. 4. A presunção de adimplemento da dívida prevista no art. 322, do CC, não atesta de modo absoluto a quitação de todas as prestações anteriores. 5. Não se vislumbrando o caráter protelatório dos embargos opostos no processo de origem, cabível a exclusão da multa imposta em sede de embargos declaratórios. 6. Apelo da parte ré não provido. Apelo da parte autora parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 205, e 206, § 5o, inciso I, ambos do Código Civil, porque incide o prazo prescricional decenal para a cobrança de mensalidade de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pelo afastamento da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. Requer no ID 38869793 – Pág. 21 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE (OAB/DF 29.801). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 205, e 206, § 5o, inciso I, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002” (AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). E estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, aplica-se o veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ, inclusive “aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Além disso, o dissenso interpretativo não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.183.552/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). No que tange à tese de afastamento da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios, registre-se que a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Indefiro pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015